Tribunal: TJSP
Processo: 2011242-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 - Município de Ourinhos – Insurgência contra decisão que determinou a penhora de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel descrito na matrícula no 8.671 do CRI local para garantia do débito exequendo – Descabimento - Obrigação de natureza propter rem que coloca o próprio imóvel gerador do tributo como garantia da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 - Município de Ourinhos – Insurgência contra decisão que determinou a penhora de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel descrito na matrícula no 8.671 do CRI local para garantia do débito exequendo – Descabimento - Obrigação de natureza propter rem que coloca o próprio imóvel gerador do tributo como garantia da dívida - Possibilidade de penhora integral do imóvel, por se tratar de bem indivisível, resguardada a quota parte da coproprietária alheia à execução sobre o produto da alienação - Inteligência do art. 843 do CPC – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido.